Tribunal: CARF
Processo: 13116.721301/2016-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.721301/2016-91
ACÓRDÃO
1401-007.714 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
PRINCÍPIO
DA
OFICIALIDADE.
SOBRESTAMENTO
DE
JULGAMENTO.IMPOSSIBILIDADE.
De acordo com as normas processuais de natureza tributária, não há
previsão legal que ampare a obstrução do lídimo impulso oficial do
processo administrativo.
Neste sentido, configura-se imprópria a pretensão que requer o
sobrestamento de julgamento dos presentes autos para que se aguarde a
definitividade de decisão de processo que versa sobre litígio distinto.
COMPENSAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO VINCULADO. EFEITOS
Uma vez que a não homologação do pleito compensatório se dera em
função de auto de infração em que o saldo negativo de IRPJ foi recalculado,
havendo ali decisão que afete tal cálculo, esta tem imediato impacto sobre
a PER/DCOMP transmitida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 26 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.714 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721301/2016-91
2
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Fernando Augusto Carvalho de
Souza, Luiz Eduardo de Oliveria Santos, Andressa Paula Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão n° 03-
083.711, proferido pela 4a Turma da DRJ/BSB (fls. 391/399), que, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada por inexistência do crédito
pleiteado ora Recorrente.
O contribuinte apresentou a PerDcomp n° 16016.93022.130815.1.3.02-5411,
declarando Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2012 no valor de R$ 47.147.221,45,
transmitida em 13/08/2015.
O Despacho Decisório n° 0043/2017 – DRF/ANA (fls. 212/214), de 25/01/2017,
levou em consideração a lavratura de um Auto de Infração (fls. 86/194) em 17/10/2016,
formalizado no processo n° 13116.722.282/2016-10, para não reconhecer o direito creditório
declarado na DCOMP e não homologar a própria DCOMP.

O Auto de Infração utilizado no Despacho Decisório sofreu uma revisão de ofício,
nos termos do art. 149 do CTN, na data de 05/12/2016, visando corrigir o erro de valor, sem que
houvesse modificação do critério jurídico.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.714 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721301/2016-91
3
A revisão ocorreu, pois, na lavratura do Auto de Infração, foi identificado que a
Autoridade Fiscal ao proceder o preenchimento dos campos para apuração, utilizou sinal negativo
para a dedução do Saldo Negativo de IRPJ de 2012 a que tinha direito o sujeito passivo no valor de
R$ 47.147.221,45, conforme esclarecimento trecho do Despacho Decisório n° 1.052/2016 que
formalizou a revisão de ofício:
3. Ocorreu que, ao transcrever o campo de saldo negativo do IRPJ e da CSLL que
consta na DIPJ do ano-calendário 2012 para o campo de deduções dos tributos no
eSafira, o valor foi transcrito com o sinal negativo, quando deveria ter sido
transcrito com o sinal positivo. Como consequência, o valor transcrito foi somado
ao valor do tributo apurado pela fiscalização, agravando indevidamente o valor
devido, quando o correto seria a subtração do saldo negativo do valor do tributo
apurado.
Da Apuração do IRPJ no Auto de Infração Original (antes da retificação)
4. Na DIPJ do Ano-calendário 2012, Ficha 12A (Cálculo do Imposto de Renda sobre
o Lucro Real), Linha 22 (Imposto de Renda a Pagar), consta o valor de -
47.147.221,45 (saldo negativo de imposto de renda apurado após as deduções do
imposto), conforme demonstrado abaixo, (valor negativo em destaque):

5. A seguir apresentamos demonstrativo do IRPJ, ano-calendário 2012, extraído
do Auto de Infração original, onde destacamos o erro no campo “Deduções”:

Dessa forma, com o aproveitamento do Saldo Negativo de IRPJ para reduzir à
exigência do Auto de Infração, a PerDcomp acabou não homologada por inexistência de saldo.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.714 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721301/2016-91
4
A Recorrente apresentou sua manifestação de inconformidade relatada pela
autoridade de primeira instância da seguinte forma:
Irresignada a interessada oferece impugnação, alegando que:
Regularidade da Compensação – O Processo Administrativo Mencionado pela
Fiscalização é Posterior às Compensações Realizadas pela Requerente
Autoridade Fiscal fundamentou seu entendimento pela não homologação das
compensações no sentido de que o saldo negativo de IRPJ apurado pela
Requerente teria sido integralmente aproveitado, de forma que não restaria
crédito a ser utilizado nas DCOMP transmitidas.
Contudo, conforme reconhecido pelo próprio despacho decisório ora combatido,
a Dcomp objeto do presente processo foi transmitida em 13/08/2015, ou seja,
antes da lavratura do auto de infração objeto do processo 13116.722282/2016-
10, que se deu em 17/10/2016, bem como antes da revisão de ofício do referido
processo, que se deu em 05/12/2016.
Veja-se que o Despacho Decisório é claro ao reconhecer que a Dcomp em análise
foi transmitida antes de qualquer lançamento ou revisão oficial formalizados a
impactar o saldo negativo de IRPJ apurado e, portanto, o referido crédito era
líquido e certo.
Assim, no momento em que o crédito foi pleiteado, este era passível de
restituição ou de ressarcimento, nos termos do artigo 74 da Lei no 9.430/96.
Assim, uma vez que ainda não existia qualquer questionamento sobre o crédito
quando da transmissão da referida DCOMP controlada nos presentes autos,
jamais poderia ser alegado eventual vício na compensação realizada pela
Requerente que inviabilizasse o seu aproveitamento.
Da Necessidade de Conexão/Apensamento do Presente Processo ao Processo
Administrativo no 13116.722282/2016-10
Da Análise do despacho decisório em questão, nota-se que o deslinde do processo
n° 13116.722282/2016-10 e respectiva revisão de ofício lá realizada terá impacto
direto nos presentes autos, haja vista que o saldo negativo que deu origem ao
crédito da Dcomp aqui analisada, será diretamente impactada pelo deslinde na
autuação fiscal daquele processo.
Assim sendo, requer-se que o presente processo seja apensado ao processo no
13116.722282/2016-10, para que ambos sejam julgados conjuntamente,
evitando-se que sejam prolatadas decisões conflitantes em dois processos
intrinsecamente relacionados.
Ad Argumentandum – Da Necessidade de Sobrestamento do Presente Processo
até Julgamento Definitivo do Processo 13116.722282/2016-10
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.714 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721301/2016-91
5
Caso não se entenda pela conexão ou apensamento entre os processos, ao menos
se determine o sobrestamento do presente processo até que seja proferida
decisão definitiva de mérito no processo 13116.722282/2016-10.
Da Impossibilidade da Exigência de Multa de Mora em Razão da Existência do
Crédito no Momento da Transmissão da Dcomp
Não poderia a autoridade exigir multa de mora na medida em que a autuação
fiscal que afetou o saldo negativo de IRPJ é posterior à formalização da Dcomp,
não havendo infração por parte do contribuinte, pois o saldo negativo inclusive foi
validado pela Fiscalização, sendo incabível a aplicação de qualquer penalidade.
Ante o exposto, requer-se:
- seja integralmente homologada a compensação declarada, tendo em vista que a
DCOMP foi transmitida antes mesmo da lavratura do auto de infração que afetou
o saldo negativo de IRPJ apurado;
- seja o presente processo apensado ao de no 13116.722282/2016-10 ou
sobrestado até o julgamento definitivo daquele processo.
A DRJ decidiu, por unanimidade, pela improcedência da manifestação de
inconformidade, sendo acordão ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO DO SUJEITO PASSIVO. A lei somente autoriza a compensação de crédito
tributário com crédito líquido e certo do sujeito passivo.
EXIGÊNCIA DE MULTA DE MORA. TRIBUTO RECOLHIDO FORA DO PRAZO. Os
débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora.
SOBRESTAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe o sobrestamento do processo administrativo por não existir disposição
que confira efeito suspensivo aos recursos interpostos pelo contribuinte, quando
há pendência de decisão administrativa definitiva relativa à exigência formalizada
de ofício no período.
PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. A Administração Pública tem o dever de impulsionar
o processo até sua decisão final.
DECISÕES DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. EFEITOS. As Decisões
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF são normas
complementares das leis quando a lei atribui eficácia normativa e as decisões
judiciais, no caso, só tem efeito inter partes e não erga omnes
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.714 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721301/2016-91
6
Para a DRJ, é infundada a alegação da Recorrente de que houve discricionariedade
da Autoridade Fiscal ao aproveitar o Saldo Negativo de IRPJ de R$ 47.147.221,45 no processo no
13116.722.282/2016-10, com a justificativa de que o argumento de defesa de que “aproveitar o
saldo negativo objeto das compensações para, em seguida, rever de ofício o procedimento que já
havia homologado”, não se sustenta pois está prevista na legislação tributária com o nome de
Revisão de Ofício, prevista no art. 149 do CTN
Ao final, conclui que não havia Saldo Negativo para a compensação e por isso a
DCOMP não foi homologada, pela completa falta de liquidez e certeza:
Desta forma, fica constatado que para o exercício 2013, ano-calendário 2012, não
houve saldo negativo de IRPJ, e sim imposto a pagar. O saldo negativo declarado
para o período foi devidamente aproveitado no auto de infração mencionado e
assim não resta crédito para utilização na declaração de compensação em análise.
Sendo assim, a DCOMP que utiliza crédito de saldo negativo de IRPJ, exercício
2013, deve ser considerada não homologada por falta da liquidez e certeza do
crédito, demostrada pela ação fiscal citada.
Além disso, em função da não homologação, foi acrescido ao imposta a multa por
pagamento fora do prazo, nos termos do art. 61 da Lei 9.430/1996.
Tanto a conexão, como o sobrestamento, em relação ao processo n°
13116.722.282/2016-10, foram rejeitadas
Irresignada, a Recorrente apresentou seu Recurso Voluntário (fls. 406/424) no qual,
exceto pelo pedido de conexão com o processo no 13116.722.282/2016-10, a Recorrente repete
os argumentos já apresentados na impugnação, com os seguintes acréscimos:
 Afirma que a data da transmissão da PerDcomp corresponde a data da
utilização e também a data da quitação do débito;
 Arguiu falta de razoabilidade na multa de mora, pelo fato de que no
momento da transmissão da PerDcomp não poderia prever o
lançamento de ofício ocorrido no ano seguinte.
 Quanto ao sobrestamento, a Recorrente reforça a intrínseca relação
entre os processos.
 Afirma que o processo no 13116.722282/2016-10 já foi decidido
no CARF, aguardando apenas julgamento na Câmara Superior de
questões pendentes;
 Aduz que quitou parcialmente o crédito exigido através da
adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária
(“PERT”);
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.714 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721301/2016-91
7
 Com isso, conclui que os valores exigidos no lançamento do
processo no 13116.722282/2016-10 estão sujeitos ainda à
alteração, de modo que poderá haver repercussão no presente
processo.
Ao final faz os pedidos:

Em 11/09/2023, o presente processo foi desapensado do processo n°
13116.720.163/2017-11, que trata da multa isolada do lançamento do processo n°
13116.722282/2016-10.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atenda aos requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço e passo a análise.

DO ESCOPO DA LIDE
Inicialmente, cabe delimitar o escopo da lide, ressaltando que o presente processo
trata exclusivamente da não homologação da PerDcomp n° 16016.93022.130815.1.3.02-5411,
encaminhada com o objetivo de compensar o débito no valor de R$ 3.431,49 mediante crédito no
montante de R$ 47.147.221,45 decorrente de Saldo Negativo de IRPJ apurado no ano-calendário
de 2012.
O Despacho Decisório foi pela não homologação pela inexistência do Saldo Negativo
indicado na PerDcomp, tendo em vista o aproveitamento desse mesmo Saldo como dedução na
exigência em um Auto de Infração, objeto do processo administrativo n° 13116.722.282/2016-10.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.714 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721301/2016-91
8
A tese central da Recorrente esta resumida no seguinte parágrafo da peça
recursiva:
O ponto cerne da discussão em tela é simples e inequívoco. Referida
compensação deveria, necessariamente, ser reconhecida pela Autoridade Fiscal,
pelo fato de ter sido transmitida antes da formalização do lançamento fiscal
objeto do processo administrativo no 13116.722282/2016-10. (Griffou-se)
Em sede recursal, a Recorrente não apresenta alguns argumentos da Manifestação
de Inconformidade, limitando os pedidos, por óbvio, a homologação da PerDcomp n°
16016.93022.130815.1.3.02-5411, a exoneração da multa de mora. e ad argumentandum o
sobrestamento do presente processo até o julgamento definitivo do processo n°
13116.722.282/2016-10 e

DA IMPOSSIBILIDADE DA EXIGÊNCIA DA MULTA
Para a Recorrente, tendo uma autuação fiscal lançada posterior a composição do
Saldo Negativo de IRPJ de 2012 para a utilização do crédito e quitação do débito não houve atraso
no pagamento passível de exigência de multa de mora.
Sem razão a Recorrente.
A compensação é uma das formas de extinção do crédito tributário, prevista no
inciso II do art. 156 do CTN, tendo o art. 74 da Lei n° 9.430/96 delineado as condições e garantias
para autorização pela autoridade administrativa do seu processamento.
Pela sistemática da compensação, o sujeito passivo que apurar créditos em face da
Secretaria da Receita Federal do Brasil pode compensá-los com débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele órgão fazendário, mediante a entrega
de declaração na qual devem constar informações relativas aos créditos utilizados e aos
respectivos débitos compensados, extinguindo-se esses últimos sob condição resolutória de
ulterior homologação.
É a partir da data de entrega da Dcomp que se inicia o prazo para que a autoridade
administrativa analise a liquidez, certeza e suficiência do crédito tributário para compensação dos
débitos confessados, tendo a autoridade administrativa o prazo de 5 anos, a partir do
encaminhamento da Dcomp para homologá-la.
Tendo a análise da Dcomp resultando pela não homologação, os débitos passam a
ser devido, desde a data de sua constituição.
Assim, forçoso reconhecer que o débito declarado na Dcomp que restar não
homologado, sobre ele devem incidir os encargos moratórios previstos em lei.
Tais encargos estão previstos no art. 61 da Lei n° 9.430, de 1996:
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.714 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721301/2016-91
9
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento A Recorrente alega que a Declaração de
Compensação tem caráter meramente declaratório.
E assim, sobre os débitos indicados para compensação que resultarem não
homologados, deverão incidir a multa de mora.

DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO
A Recorrente alega que o lançamento fiscal formalizado no processo n°
13116.722.282/2016-10 altera significativamente o presente julgamento, tendo em vista o
aproveitamento do Saldo Negativo de IRPJ como dedução da exigência formulada pela Autoridade
Fiscal, com isso, o sobrestamento evitaria decisões conflitantes entre os dois processos.
A Recorrente notícia em seu Recurso Voluntário, a adesão à um programa especial
parcelamento em relação à 02 (duas) das quatro infrações apontadas no processo n°
13116.722.282/2016-10, além de que parte das exigências restantes ainda estão pendentes de
julgamento pela Câmara Superior do CARF.
Não há como acatar o pedido, haja vista a ausência de previsão legal para tanto.
A esse respeito, cumpre dizer que não existe suporte legal para o sobrestamento de
processos no âmbito do processo administrativo fiscal, em atendimento ao princípio da
oficialidade, que impele a Administração Tributária a impulsionar o processo até a sua decisão
final (art. 2o, inciso XII, da Lei no 9.784/99).
Ademais, a jurisprudência administrativa dessa Turma também se posiciona nesse
sentido, conforme se verifica nos seguintes julgados:
SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. Não encontra respaldo
no Regimento Interno do CARF ou no RPAF o pedido de sobrestamento razão pela
qual não pode ser acatado
(Acordão CARF n° 1401-006.028, de 17 de novembro de 2021)
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.714 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721301/2016-91
10

NORMAS PROCESSUAIS. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE. Tanto o Decreto 70.235/72, regulador do processo
administrativo tributário, quando o regimento interno do CARF, não contemplam
a figura do sobrestamento do feito administrativo para aguardar trânsito em
julgado de decisão em ação judicial que verse sobre as matérias objeto da
autuação.
(Acordão CARF n° 1401-007.222, de 11 de setembro de 2024)
Dessa forma, nos termos do acima exposto, entendo que não há como sustentar a
pretensão da requerente em querer ver sobrestado o presente processo até julgamento final do
processo no 13116.722.282/2016-10, por absoluta falta de previsão legal

DO MÉRITO
Como descrito anteriormente, o fundamento utilizado pela Unidade de Origem para
considerar não homologada a compensação foi, justamente, o fato de que o Saldo Negativo de
IRPJ, originariamente apurado no ano calendário de 2012 teria sido aproveitado por ocasião da
lavratura do Auto de Infração autuado no processo no 13116.722.282/2016-10.
A insurgência da Recorrente remete ao fato da transmissão da PerDcomp ter
ocorrido antes da lavratura do Auto de Infração e por esse motivo, naquela ocasião haveria saldo
para quitar os débitos indicados.
Esta Turma se deparou com situação semelhante no julgamento do processo n°
10320.721.946/2016-10, Acordão n° 1401-006.958, no qual acabei sendo vencido, pois
entendimento da maioria dos Conselheiros foi pela irregularidade da “Revisão de Ofício”, nos
termos dos art. 145, inc. III e 149, inc. VIII do CTN, promovida pela Autoridade Fiscal em função de
um lançamento de Auto de Infração, que provocou um novo Despacho Decisório, dessa vez
indeferindo as compensações.
O presente caso é diferente.
Não houve um novo Despacho Decisório, sendo que a decisão original que não
homologou a PerDcomp foi editado ainda no período quinquenal de homologação (§ 5° do art. 74
da Lei n° 9.430/96),
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.714 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721301/2016-91
11
§ 5° O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.”
No procedimento de homologação de uma PerDcomp, deve a Autoridade Fiscal
proceder a verificação de certeza e liquidez do crédito declarado, sendo um dos caminhos a busca
da existência de ações fiscais que podem alterar o valor declarado.
Foi isso que ocorreu.
No Despacho Decisório n° 0043/2017, tendo a Autoridade Fiscal encontrado o
lançamento fiscal formalizado no processo n° 10320.721.946/2016-10, consignou entre seus
fundamentos para decisão a ocorrência de um Auto de Infração.
Na ocasião do lançamento fiscal, houve o aproveitamento, como dedução da
exigência, todo o Saldo Negativo de 2012, acabando com a, necessária, certeza e liquidez do
crédito declarado para quitação do débito indicado na PerDcomp, de modo que ao final do ano de
2012, ao invés de Saldo Negativo, a Recorrente tinha IRPJ devido, conforme trecho do supracitado
Despacho Decisório (fl. 213):
Desta forma, fica constatado que para o exercício 2013, ano-calendário 2012, não
houve saldo negativo de IRPJ, e sim imposto a pagar. O saldo negativo declarado
para o período foi devidamente aproveitado no auto de infração mencionado e
assim não resta crédito para utilização na declaração de compensação em análise.
Sendo assim, a DCOMP que utiliza crédito de saldo negativo de IRPJ, exercício
2013, deve ser considerada não homologada por falta da liquidez e certeza do
crédito, demostrada pela ação fiscal citada.
Uma vez que a não homologação do pleito compensatório se dera em função de
Auto de Infração em que o Saldo Negativo de IRPJ foi recalculado, havendo, ali, decisão que afete
tal cálculo, esta tem imediato impacto sobre a PerDcomp transmitida
Diante do exposto, entendo que não há reparos a fazer no acórdão recorrido no
que tange ao principal do débito.

CONCLUSÃO
Diante de todo o acima exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no
mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto,

Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.714 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721301/2016-91
12
Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 521
DF CARF MF
Original